Tribunal: TJDFT
Processo: 0734637-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C REVISÃO DE CONVIVÊNCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. IMPUGNAÇÃO. MERO INCONFORMISMO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do agravante ao estudo psicossocial elaborado por perita do Juízo.
2. Escorreita a decisão que rejeitou a impugnação ao estudo psicossocial quando o pedido está alicerçado apenas na insatisfação com a conclusão do aludido laudo.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.